Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se o autor para complementar o depósito, sob pena de indeferimento da petição inicial, uma vez que o comprovante colacionado não satisfaz os requisitos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil (ID. 46005019). Prazo: 15 dias Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15